Tribunal: TJMT
Processo: 1012328-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012328-98.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1017405-67.2016.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no1017405-67.2016.811.0041, que determinou a intimação da Executada para substituir os bens ofertados à penhora, “para que se possa então analisar sua impugnação”, rejeitando a exceção de pré-executividade por considerar que a matéria suscitada necessita de dilação probatória.
O Agravante afirma que, em 2003 impetrou Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade de valores de ISS cobrados pelo Município, sob a alegação de se tratava de sociedade uniprofissional fazendo jus ao ISS no valor fixo anual.
Afirma que, obteve decisão favorável, com trânsito em julgado certificado nos autos.
Ressalta que foi surpreendido com uma notificação fiscal – auto de infração e apreensão 028171/2012, sob o argumento de que teria deixado de recolher o ISSQN no valor de R$946.805,38 (novecentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinco reais e trinta e oito centavos).
Sustenta, assim, a ocorrência da coisa julgada, que pode ser reconhecida de ofício.
Sublinha que a “a alegação da autuação de que a partir da alteração contratual fica descaracterizada a tributação diferenciada para a empresa nos moldes do Decreto Lei n° 406/68, uma vez que com a alteração contratual prova-se caráter empresarial, avalizado pelo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT é totalmente descabida e, pretende, em verdade, discutir coisa julgada”. (sic Id 11803492)
Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando a análise da Exceção de Pré-Executividade apresentada.
Sem pedido liminar.
O Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 14578958).
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC/15, possibilita ao Relator o julgamento monocrático do recurso quando este for contrário ao entendimento firmado em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.
De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.
Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.
Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas ex offício.
A Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o que não é o caso dos autos.
O Agravante argumenta a ocorrência de ofensa à coisa julgada.
Da análise dos autos, contrariamente do que relata o Agravante, necessário se faz dilação probatória, uma vez que “que urge a confrontação das alegações e documentos apresentados na defesa com uma PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL, a fim de verificar se a executada ainda continua realmente a ser uma sociedade civil uniprofissional de médicos, tal como alega, e, portanto, se ainda possui direito a recolher o ISSQN utilizando-se do regime fixo anual, tal como foi deferido à época da impetração do Mandado de Segurança, no ano de 2003 (ou seja, há mais 15 anos atrás)”. (sic Id 14578958)
Neste aspecto, o Agravado aduz que houve alteração na estrutura jurídica da empresa, em 2007, passando a ser uma sociedade empresarial, hoje conhecida como “HOSPITAL SANTA ROSA”, com natureza comercial de responsabilidade limitada e não mais pessoal, o que afastaria a alegação de ofensa à coisa julgada.
Dessa forma, como bem ressaltado pelo julgador singular, a questão depende de instrução processual, com a devida análise das provas trazidas aos autos, o que impossibilita a apreciação deste ponto via exceção de pré-executividade, devendo ser apresentada por meio de embargos à execução.
Com essas considerações, à luz da Súmula 393 do STJ, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “A”, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Comunique-se o teor dessa decisão ao Julgador singular.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora